Tribunal: STJ
Processo: 0004651-23.2015.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2644581 - SP (2024
/0181650-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ELISABETE BOHEMIO BACCELLI
EMBARGANTE
: ANSANO BACCELLI JUNIOR
ADVOGADOS
: ADRIANO SALLES VANNI - SP104973
JULIA MARIZ - SP320851
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: ADEONIZIR DE JESUS - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: THEODORO BALDUCCI DE OLIVEIRA - SP300013
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50162203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 9d909cd8-914a-4899-8c8d-7e532a3fe5d7

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50162203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 9d909cd8-914a-4899-8c8d-7e532a3fe5d7

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2644581 - SP (2024
/0181650-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ELISABETE BOHEMIO BACCELLI
EMBARGANTE
: ANSANO BACCELLI JUNIOR
ADVOGADOS
: ADRIANO SALLES VANNI - SP104973
JULIA MARIZ - SP320851
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: ADEONIZIR DE JESUS - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: THEODORO BALDUCCI DE OLIVEIRA - SP300013
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELISABETE BOHEMIO
BACCELLI e ANSANO BACCELLI JUNIOR contra acórdão oriundo da Sexta Turma
desta Corte Superior, de minha relatoria, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. INJÚRIA RACIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE
DE
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
AFASTADA.
DOSIMETRIA.
Documento eletrônico VDA50155262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:22
Código de Controle do Documento: c72e78e4-9b89-4853-834d-48cc6214a256

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULA N.
7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A condenação dos agravantes por injúria racial foi fundamentada em
acervo probatório produzido sob o contraditório e ampla defesa, não
havendo êxito na desconstituição dos elementos que demonstraram a
autoria e materialidade do delito.
2. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame de
fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
3. A dosimetria da pena foi realizada com fundamentação idônea,
considerando a personalidade agressiva dos réus e a presença de crianças
durante a prática do delito, além da integridade física da vítima ter sido
violada.
4. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incidindo o óbice da Súmula
83/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada
(e-STJ fls. 928-932).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
Documento eletrônico VDA50155262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:22
Código de Controle do Documento: c72e78e4-9b89-4853-834d-48cc6214a256

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50155262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:22
Código de Controle do Documento: c72e78e4-9b89-4853-834d-48cc6214a256

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0181650-0
AREsp 2.644.581 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00046512320158260011 10640358720168260002 46512320158260011
465123201582600113832015
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELISABETE BOHEMIO BACCELLI
AGRAVANTE
: ANSANO BACCELLI JUNIOR
ADVOGADO
: ADRIANO SALLES VANNI - SP104973
ADVOGADA
: JULIA MARIZ - SP320851
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ADEONIZIR DE JESUS - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: THEODORO BALDUCCI DE OLIVEIRA - SP300013
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Injúria - Preconceituosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ELISABETE BOHEMIO BACCELLI
EMBARGANTE
: ANSANO BACCELLI JUNIOR
ADVOGADO
: ADRIANO SALLES VANNI - SP104973
ADVOGADA
: JULIA MARIZ - SP320851
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: ADEONIZIR DE JESUS - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: THEODORO BALDUCCI DE OLIVEIRA - SP300013
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C54224551540740=155515@
2024/0181650-0 - AREsp 2644581 Petição : 2025/0075669-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50133837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:14:55
Código de Controle do Documento: 7B6525DD-1849-42D0-9D17-7EE803395D15